Tribunal: STJ
Processo: 5000650-19.2020.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800552 - SC(2024/0439446-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: O MEDIADOR.NET LTDA
ADVOGADOS
: MARI BEATRIZ ABREU MASUDA FRANKEN - SC042832
JULIANA FRANKEN - SC042833
MASUDA FRANKEN - PR7664
AGRAVADO
: JOSE PAULO DA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS,
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
SÚMULA 7/STJ.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidada na
a concessão do benefício da gratuidade de justiça à
Súmula 481/STJ,
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente é possível
quando comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que, após analisar o
acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estar demonstrada a
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, é vedada em recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
assente nesta Corte, a pretensão recursal encontra óbice também na
aplicável a ambas as alíneas do permissivo
Súmula 83/STJ,
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55110867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f4f5f846-bc72-4b7a-9de2-1436ae860868

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f4f5f846-bc72-4b7a-9de2-1436ae860868

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800552 - SC(2024/0439446-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: O MEDIADOR.NET LTDA
ADVOGADOS
: MARI BEATRIZ ABREU MASUDA FRANKEN - SC042832
JULIANA FRANKEN - SC042833
MASUDA FRANKEN - PR7664
AGRAVADO
: JOSE PAULO DA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS,
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
SÚMULA 7/STJ.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidada na
a concessão do benefício da gratuidade de justiça à
Súmula 481/STJ,
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente é possível
quando comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que, após analisar o
acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estar demonstrada a
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, é vedada em recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
assente nesta Corte, a pretensão recursal encontra óbice também na
aplicável a ambas as alíneas do permissivo
Súmula 83/STJ,
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54830743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 5d1f659d-7a16-47a9-880d-7fdce1a07c83

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por O MEDIADOR.NET
LTDA ME (MEDIADOR.NET), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face
art. 105,
a
de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE
INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DA PARTE
APELANTE. ALEGADA CARÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DA BENESSE PARA PESSOAS JURÍDICAS.
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 98,
DEFERIMENTO, CONTUDO, CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO
DA CARÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA
AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE FINANCEIRA DA
EMPRESA EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.
PREJUÍZO ACUMULADO QUE NÃO AFASTA A CAPACIDADE PARA
ADIMPLIR
OS
CUSTOS
DO
PROCESSO.
OUTROSSIM,
BALANCETES QUE INDICAM EXISTÊNCIA DE ATIVO CIRCULANTE
LÍQUIDO.
CONDIÇÃO
FINANCEIRA
DEFICITÁRIA
NÃO
DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL
RECORRIDA.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO DIANTE DO
PRESENTE
JULGAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 2006)
Nas razões do agravo, MEDIADOR.NET apontou (1) não incidência da
sustentando que a matéria é de violação direta aos arts. 98 e 99, § 2o,
Súmula 7/STJ,
do CPC, sem revolvimento probatório; (2) usurpação da competência do STJ no juízo
de admissibilidade, por exame de mérito da controvérsia; (3) dissídio jurisprudencial,
com indicação de precedentes e cumprimento do
§ 1o, do CPC; (4) ausência
art. 1.029,
de fundamentação adequada no acórdão, com ofensa ao dever constitucional de
motivação (e-STJ, fls.
).
2205/2210
Não houve apresentação de contraminuta por JOSE PAULO DA CUNHA
(JOSE CUNHA), conforme certidão de decurso de prazo (e-STJ, fl. 2217).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54830743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 5d1f659d-7a16-47a9-880d-7fdce1a07c83

, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, MEDIADOR.NET alegou
violação dos
art. 105
(1)
arts. 98 e 99, § 2o, do CPC, ao indeferir a justiça gratuita à pessoa jurídica sem
oportunizar comprovação prévia dos pressupostos legais e sem considerar a
possibilidade de requerimento a qualquer tempo, com desnecessidade de preparo
quando o próprio benefício é objeto do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões por JOSE CUNHA.
(1) Violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC
O MEDIADOR.NET sustenta em seu recurso especial a ocorrência de
violação aos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega, em suma, que o
acórdão proferido pelo TJSC foi equivocado ao concluir pela não comprovação de sua
hipossuficiência financeira, mesmo após a juntada de vasta documentação que, a seu
ver, demonstraria a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo de sua manutenção.
Contudo, a irresignação não procede.
O acórdão combatido, após analisar o conjunto probatório apresentado por
O MEDIADOR.NET em resposta à intimação para comprovar sua situação financeira,
concluiu que a condição de hipossuficiência não restou demonstrada. Conforme ficou
consignado:
No presente caso, a parte
não logrou êxito em
apelante/agravante
demonstrar, de forma inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com
as despesas processuais. Os documentos apresentados são
insuficientes para comprovar a alegada carência econômica. [... ]
Embora a parte agravante tenha apresentado um grande número de
documentos - estes, desatualizados -, extrai-se do balancete mais
recente que, durante o período de 01.08.2023 a 31.10.2023 (Evento
19, ANEXO13), a empresa possuía um ativo de R$ 768.784,83
(setecentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e três centavos), dos quais R$ 3.625,81 (três mil seiscentos e
vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) eram classificados como
circulantes, ou seja, de alta liquidez, mas patrimônio líquido
substancial, que chega aos R$ 240.596,41 (duzentos e quarenta mil
quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). Ainda, a
empresa conta com uma reserva de lucros de R$ 140.596,41 (cento e
quarenta mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um
centavos), montante que, a toda evidência, poderia, ao menos em
parte, ser utilizado para arcar com o preparo recursal, principalmente
(e-STJ, fls.
)
porque não se trata de custas de alto valor.
2003/2004 .
Documento eletrônico VDA54830743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 5d1f659d-7a16-47a9-880d-7fdce1a07c83

Ao assim decidir, o TJSC alinhou-se à jurisprudência pacífica deste Superior
Tribunal de Justiça, consolidada na
que condiciona a concessão do
Súmula 481/STJ,
benefício à pessoa jurídica à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Estando o acórdão recorrido em consonância com o
entendimento desta Corte, aplica-se ao caso o óbice da
Nesse
Súmula 83/STJ.
sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
FAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA 481/STJ.
NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
SÚMULA 83/STJ.
Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício
de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação financeira,
.
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos
2.
Súmula 481/STJ.
O Tribunal de origem, com base no acervo
fático-probatório
dos
autos,
considerou
inexistente
a
comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a
concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida
3. O entendimento
nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente
desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Súmula 83/STJ.
Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp 2.082.623/SP,
26/09/2022,
grifos acrescidos).
07/10/2022,

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
481/STJ.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS
FÍSICAS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a
pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu
.
2.
favor, presunção de insuficiência de recursos Súmula 481/STJ.
O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada
insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela
pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do
Documento eletrônico VDA54830743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 5d1f659d-7a16-47a9-880d-7fdce1a07c83

benefício de gratuidade de justiça pleiteado. [... ́] (AgInt no
Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp 1.995.577/RS,
25/04/2022,
.
24/05/2022)
Dessa forma, para se chegar a uma conclusão diversa daquela alcançada
pelo TJSC e acolher a tese de O MEDIADOR.NET, seria imprescindível o reexame dos
balancetes, extratos e demais documentos constantes dos autos, a fim de aferir se a
condição de hipossuficiência estaria ou não configurada. Tal procedimento, contudo, é
vedado nesta instância extraordinária. Incide, portanto, o óbice do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
Assim, o recurso não pode ser conhecido por encontrar óbice nas Súmulas
83 e 7 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:59
Código de Controle do Documento: 5d1f659d-7a16-47a9-880d-7fdce1a07c83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.800.552 / SC
Número Registro: 2024/0439446-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006501920208240033
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O MEDIADOR.NET LTDA
ADVOGADOS : MARI BEATRIZ ABREU MASUDA FRANKEN - SC042832
JULIANA FRANKEN - SC042833
MASUDA FRANKEN - PR7664
AGRAVADO
: JOSE PAULO DA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: ff100bb0-7ba9-49a7-88af-3f67a2e068f1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: ff100bb0-7ba9-49a7-88af-3f67a2e068f1